Tribunal: STF
Processo: RHC 202999
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 542.736/PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o Juízo de primeiro grau rejeitou a denúncia que imputava ao recorrente a prática do crime previsto no art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, em face da aplicação do princípio da insignificância ("em 06-09-2018, o réu tentou subtrair 50 barras de chocolate, marca Snickers, avaliados, cada um, em R$ 2,50, de propriedade do estabelecimento comercial Supermercado Condor"). 
    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná (n. 0026756-41.2018.8.16.0019), conforme a ementa abaixo:
    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - FURTO SIMPLES TENTADO - INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA SOB O ARGUMENTO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INSURGÊNCIA MINISTERIAL - ACOLHIMENTO - VALOR DA RES FURTIVA QUE NÃO SE REVELA IRRISÓRIO - HISTÓRICO CRIMINAL DO ACUSADO QUE DEVE SER CONSIDERADO E, NO CASO, APONTA À SUA CONDIÇÃO DE REINCIDENTE ESPECÍFICO E TENDÊNCIA À HABITUALIDADE DELITIVA (ESTANDO COM TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, QUANDO DA EMPREITADA DELITIVA ORA LHE IMPUTADA) - PRECEDENTES - HIPÓTESE DO ART. 395, III, DO CPP NÃO VERIFICADA NA ESPÉCIE - DECISÃO CASSADA - RECURSO PROVIDO.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, objetivando, em linhas gerais, o reconhecimento do princípio da insignificância. Alegou que "a reincidência, por si só, não é suficiente para impedir a aplicação do princípio da insignificância; o valor dos 50 chocolates é irrisório em comparação ao salário mínimo da época (R$ 937,00).".
    Por decisão monocrática, da lavra do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, o Habeas Corpus foi denegado.
    Sobreveio, então, Agravo Regimental, julgado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, acórdão do Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, que negou provimento ao recurso interposto, consoante se infere da ementa:
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. INSIGNIFICÂNCIA. CONCEITO INTEGRAL DE CRIME. PUNIBILIDADE CONCRETA. CONTEÚDO MATERIAL. BEM JURÍDICO TUTELADO. GRAU DE OFENSA. COMPORTAMENTO SOCIAL. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. Para que o fato seja considerado criminalmente relevante, não basta a mera subsunção formal a um tipo penal. Deve ser avaliado o desvalor representado pela conduta humana, bem como a extensão da lesão causada ao bem jurídico tutelado, com o intuito de aferir se há necessidade e merecimento da sanção, à luz dos princípios da fragmentariedade e da subsidiariedade. 
    2. As hipóteses de aplicação do princípio da insignificância se revelam com mais clareza no exame da punibilidade concreta – possibilidade jurídica de incidência de uma pena –, que atribui conteúdo material e sentido social a um conceito integral de delito como fato típico, ilícito, culpável e punível, em contraste com estrutura tripartite (formal). 
    3. Por se tratar de categorias de conteúdo absoluto, a tipicidade e a ilicitude não comportam dimensionamento do grau de ofensa ao bem jurídico tutelado – compreendido a partir da apreciação dos contornos fáticos e dos condicionamentos sociais em que se inserem o agente e a vítima. 
    4. O diálogo entre a política criminal e a dogmática na jurisprudência sobre a bagatela é também informado pelos elementos subjacentes ao crime, que se compõem do valor dos bens subtraídos e do comportamento social do acusado nos últimos anos. 
    5. A reincidência ou reiteração delitiva é elemento histórico objetivo, e não subjetivo, ao contrário do que o vocábulo possa sugerir. Isso porque não se avalia o agente (o que poderia resvalar em um direito penal do autor), mas, diferentemente, analisa-se, de maneira objetiva, o histórico penal do indivíduo, que poderá indicar aspecto impeditivo da incidência da referida exclusão da punibilidade. Essa análise, portanto, não se traduz no exame do indivíduo em si ou no que ele representa para a sociedade como pessoa, mas nas consequências reais, concretas e objetivas, extraídas de seu comportamento histórico avesso ao direito e na perspectiva, apoiada em tais evidências, de recidiva de tal comportamento. Sob pena de violação do princípio da isonomia, o indivíduo que furta uma vez não pode ser igualado ao que furta habitualmente, escorando-se este, conscientemente, na impunidade. 
    6. O legislador penal confere relevo ao histórico de vida pregressa do réu para outorgar-lhe a redução da pena, em forma de causa especial de diminuição da sanção, como, v.g., se verifica em diversas cominações da parte especial, a exemplo da descrita no art. 155, §2º, do CP, reproduzida em diversos outros preceitos penais, como nos arts. 171, §1º, 168, §3º, 180, §5º, e 337-A, §2º. Em todos esses dispositivos, fica evidenciado, sem margem a tergiversações, que o legislador penal, máxime em crimes que afetam o patrimônio alheio, dá importância ao comportamento pretérito do agente para conceder-lhe o benefício da redução da pena. De igual modo, a Parte Geral do Código Penal dá vários exemplos de interferência da primariedade e/ou dos bons antecedentes penais do réu para fins de individualizar a sanção ou para conceder ou não certos benefícios. Destaco os arts. 44, III, 59, caput, 71, parágrafo único, 77, II, e 83. Igualmente, em leis extravagantes (v.g., art. 2º, §2º, da Lei n. 8.072/1990) e na Lei de Execução Penal (art. 112 da Lei n. 7.210/1984). 
    7. Na espécie, a reincidência específica do réu justifica o prosseguimento da atividade punitiva estatal pela subtração de cinquenta chocolates do estabelecimento vítima. 
    8. Agravo regimental não provido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, o reconhecimento da atipicidade da conduta do recorrente, mercê da aplicação do princípio da insignificância, trazendo a lume a mesma tese outrora ventilada no Habeas Corpus.
    Requer, assim, o provimento do recurso, "para que seja conhecido o presente writ, concedendo-se a ordem para afastar a tipicidade material da conduta imputada ao paciente na ação penal nº 0026756-41.2018.8.16.00, 1ª Vara Criminal de Ponta Grossa, sendo rejeitada a denúncia e trancada a ação penal.".
    É o relatório. Decido.
    Esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade. Ilustrativos, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 110.315/RJ, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/8/2013; HC 115.432-AgR/BA, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/6/2013; RHC 114.739/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/12/2012; HC 110.697/DF, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8/10/2012; HC 110.321/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012; HC 107.412/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 23/5/2012. 
    A hipótese em exame apresenta constrangimento ilegal prontamente identificável. A acusação está consubstanciada na conduta de ter o agente tentado subtrair 50 barras de chocolate, marca "Snickers", avaliados, cada um, em R$ 2,50, de propriedade do estabelecimento comercial "Supermercado Condor".
    Com efeito, a conduta do recorrente, apesar de amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, não se dota de tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.
    No caso em exame, os itens objeto da tentativa do furto foram recuperados e devolvidos à empresa vítima, sendo inexpressiva a lesão jurídica provocada e reconhecida pelo Juízo de primeira instância.
    Nessas circunstâncias, em que não houve a devida compatibilização, pois os elementos trazidos aos autos indicam que o delito foi praticado sem uso de violência ou grave ameaça e envolveu a tentativa de furto de objetos cuja avaliação não indica valor expressivo, considero plausível a alegação de inobservância da orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito do princípio da insignificância, especialmente porque o reduzido valor dos produtos alimentícios não corresponde, materialmente, ao bem jurídico tutelado pelo art. 155, do Código Penal.
    Assim, revela-se desarrazoado manter a persecução penal contra o recorrente pelo cometimento do delito de furto tentado; como assentou o Juízo de primeiro grau: 
    [...]
    É o relatório. 
    Pois bem, qual bem jurídico fora lesado nesse caso? 
    É para isso que se presta o Direito Penal? Toda a máquina estatal sendo movimentada para que se persiga algo absurdamente irrelevante como esse? 
    Não há motivo algum para que fatos como este cheguem até a esfera criminal. Isso porque, quanto à tipicidade dos fatos, observa-se que embora a conduta se amolde formalmente ao tipo penal, ela é insignificante do ponto de vista material, eis que não atingiu o bem jurídico de modo a justificar a intervenção do direito penal (princípio da fragmentariedade, corolário da intervenção mínima). 
    Com efeito, tipicidade penal exige ofensa de alguma intensidade aos bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal (última ratio), não sendo toda e qualquer ofensa a estes bens ou interesses suficientes para configurar o injusto penal típico. 
    Se é certo que o princípio da insignificância não está abarcado pelo ordenamento jurídico, também é impossível ignorar a sua aceitação como princípio informador do Direito Penal, tanto pelos nossos tribunais, como pela melhor doutrina nacional.
    O princípio da insignificância norteia-se no princípio maior de que é inconcebível um delito sem ofensa: nullum crimen sine iniuria, devendo ser considerado atípico o fato que, dada a sua irrelevância, não lesiona o bem juridicamente tutelado. 
    Segundo esse princípio, é imperativa uma efetiva proporcionalidade entre a gravidade da conduta que se pretende punir e a drasticidade da intervenção estatal de forma que, restando ausente tal proporcionalidade, inadequada a utilização de intervenção do Estado. 
    Amiúde, condutas que se amoldam a determinado tipo penal, sob o ponto de vista formal, não apresentam nenhuma relevância material. Nessas circunstâncias pode-se afastar liminarmente a tipicidade penal, porque em verdade o bem jurídico não chegou a ser lesado. 
    Assim a irrelevância ou insignificância de determinada conduta deve ser aferida não apenas em relação a importância do bem jurídico, mas especialmente ao grau de sua intensidade, isto é, pela extensão da lesão produzida. 
    Logo, em observância ao caráter fragmentário que acompanha o Direito Penal brasileiro, o qual preconiza que a reprimenda estatal deve ser utilizada apenas nos casos em que haja afronta a um bem jurídico por ele tutelado mediante um ataque tão violento que justifique sua utilização, a insignificância da ofensa afasta a tipicidade. 
    No caso em tela o bem subtraído foi avaliado em R$ 124,50 (cento e vinte e quatro reais e cinquenta centavos), conforme auto de exibição de mov. 1.7, restando incomensurável desproporção entre a gravidade da conduta e a drasticidade da intervenção estatal. 
    Ainda, verifica-se que o bem foi restituído à vítima. 
    Nem se diga que o mencionado princípio não pode ser aplicado em virtude de eventual reincidência ou maus antecedentes do denunciado. Isto porque a sua aplicação está ligada diretamente à teoria do delito, motivo pelo qual é incorreta a utilização de critérios referentes à aplicação da pena (teoria da pena). 
    Observe-se a lição de Luiz Flávio Gomes (Jornal O Estado do Paraná. Direito e Justiça. Critérios determinantes do princípio da insignificância. Curitiba, publicado em 02/01/2005, p. 01):
    [...]
    Diante do exposto, rejeito a denúncia, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal. 
    Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, oportunidade em que o acusado deverá ser intimado da sentença.
    [...]
    Como se sabe, a justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388); o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Min. CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459).
    Diante do exposto, com fundamento no art. 192, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, para reconhecer o princípio da insignificância e, consequentemente, trancar a ação penal n. 0026756-41.2018.8.16.00, em trâmite na 1ª Vara Criminal de Ponta Grossa, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente